Tribunal: TJES
Processo: 5001351-19.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001351-19.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: CLAUTILDES AUGUSTA DA SILVA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001351-19.2022.8.08.0012
ORIGEM:
4º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES
RECORRENTE:
BANCO SAFRA S.A
RECORRIDO:
CLAUTILDES AUGUSTA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES, NA MEDIDA EM QUE ASSIM POSTULADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A parte ré requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial e afastar a condenação em dobro ou, caso mantido o ato sentencial objurgado, que haja minoração do valor referente ao dano moral. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(2).
A sentença objurgada reconheceu em parte a tese autoral, declarando a inexistência do contrato objeto da lide e determinando a cessação dos descontos. Ainda, condenou a parte ré/recorrente a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício da autora. Por fim, condenou a ré a indenizar à parte autora na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(3).
A ação versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada, em que, obtida a outorga do crédito pelo contraente, deverá este autorizar, para fins de pagamento à instituição financeira contratada, os descontos de parcelas mensais, em regra, por meio do desconto em folha de pagamento ou do benefício previdenciário. De toda sorte, assegura-se ao consumidor contratante, ainda que o negócio se dê por meio de contrato de adesão (e normalmente o é), o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

(4).
A partir da alegação autoral de não contratação do empréstimo, o ato sentencial objurgado reconheceu a ocorrência de fraude, responsabilizando objetivamente a parte ré pelo episódio.

(5).
Da preliminar de julgamento
extra petita
. A ré alega que a sentença julgou de modo
extra petita
ao condená-la a restituir os valores eventualmente descontados em dobro. Ao compulsar os autos, nota-se que, efetivamente, não foi postulado pela parte autora que os valores descontados de seu benefício fossem restituídos em dobro. A despeito de se comungar com a solução adotada pelo Juízo de piso, que, por sinal, é coincidente ao entendimento firmado pelo C. STJ no que se refere ao parágrafo único do art. 42 do CDC, a questão em destaque merece ser acolhida, na medida em que, de fato, não houve pleito da parte autora no sentido de repetição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, sendo forçoso, assim, reconhecer que a restituição, assim, deve se dar na sua forma simples.

(6).
Por outro lado, todos os demais pontos da sentença devem ser mantidos, de modo que são adotadas as suas razões de decidir como fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

(7).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(8).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas determinar que valores descontados do benefício previdenciário da autora sejam restituídos de maneira simples
, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial, pois se trata de relação contratual.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.